Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO MENSAL. MONTANTE EXIGIDO. EXCESSO.
1. A hipótese consiste na avaliação da legitimidade da devedora, ora agravante, no decorrer da fase de cumprimento de sentença, para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e do eventual excesso em relação aos valores exigidos pela credora.
2. A legitimidade da agravante para integrar o polo passivo da demanda consiste em questão decidida no processo de conhecimento e já acobertada pelos efeitos da coisa julgada.
3. Os efeitos da coisa julgada impedem que a ilegitimidade passiva seja suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e reexaminada na referida fase do procedimento comum, por força dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
4. Em que pese a fixação de juros de mora a partir da data da citação, em relação às parcelas que vencerem após a aludida data, a aplicação dos juros deve ocorrer apenas a partir do referido vencimento, momento em que é efetivamente constatada a mora do devedor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.